Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708416-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO ABDORAL JORDAO DESPACHO O agravado-exequente suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, ante a anterior concordância da agravante-executada com o valor da avaliação do imóvel adjudicado em R$ 240.000,00, bem como pede a fixação de multa por litigância de má-fé (id. 24571842). Intime-se a agravante-executada para, querendo, manifestar-se sobre as questões deduzidas em contrarrazões pelo agravado-exequente, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora